Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701226-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA EVANGELISTA RIBEIRO AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LUIZA EVANGELISTA RIBEIRO, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução n° 0713269-38.2024.8.07.0007, movida em seu desfavor por UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 222580267 – autos de origem): “Chamo o feito à ordem. Ao ID 209213978, a Curadoria Especial apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital realizada, sob o argumento de ausência de esgotamento das diligências aos endereços localizados no SISBAJUD. Ao ID 209608480, este juízo determinou a expedição de mandados aos endereços indicados e declarou a nulidade da citação por edital. Contudo, expedidas as diligências, as tentativas de citação da executada restaram infrutíferas. Esclareço que, em que pese constar como "entregue" o AR de ID 212714705, o aviso fora assinado por pessoa estranha e, não sendo condomínio edilício, considera-se infrutífera a citação, consoante art. 248, §4°, do CPC. Desse modo, determino o recadastramento da Curadoria Especial como representante da parte executada e REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 209213978. Cadastrada a Curadoria, intime-se a executada para que tome ciência do bloqueio efetivado ao ID 219618137, no valor de R$ 471,81, para, querendo, manifestar-se em 15 dias, observado o prazo previsto no art. 186 do CPC. Publique-se.”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 223049244. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital, em razão de a exequente/agravada não haver promovido o esgotamento das diligências postulatórias na tentativa de localização da ora agravante. Nesse contexto, defende que deve ser reconhecida “(...) a necessidade de se esgotar as diligências possíveis e razoáveis para se proceder a citação da executada nos endereços já existentes nos autos. (...)”. Argui que “não se pode presumir que a citação não será frutífera (...) quando o mandado enviado por AR retornou com a informação de “ausente por 3 vezes”, de forma que não pode ser constatada que as diligências necessárias para demonstrar que a parte se encontra em local ignorado foram realizadas. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do respectivo decisum, a fim de que seja declarada a nulidade da citação ora impugnada. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, arguida pela executada/agravante, em razão do suposto não esgotamento das tentativas de localização do recorrente. Dessa forma, o cerne da demanda em análise cinge-se em verificar se a parte exequente/agravada promoveu diligências suficientes para a localização da agravante, de forma a garantir a regularidade da citação por edital. Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Tem, portanto, a finalidade de convocar o réu a juízo, cientificando-o do teor da demanda formulada. Em regra, a citação será feita pessoalmente ao réu (art. 242, Código de Processo Civil). Entretanto, conforme preconiza o art. 256 do Código de Processo Civil, nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital. A citação por edital é, assim, uma espécie de citação ficta, na qual se presume que o réu teve conhecimento da demanda. Em razão disso, a citação por edital deve ser realizada apenas excepcionalmente, após o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação de outra forma. No caso dos autos, afere-se que aparte exequente/agravada realizou inúmeras diligências ao longo do processo no sentido de localizar sua devedora. Nesse contexto, conforme explicitou o MM. Juízo a quo (ID n° 223049244): “(...). para a regularidade da citação, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, devendo haver, contudo, a realização de diligências que demonstrem que a parte encontra-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, o que pode ser feito por meio da expedição de AR aos endereços localizados nos sistemas disponíveis. (...)”. Dessa forma, apesar de alegar que há nulidade na citação por edital realizada, verifica-se que foram realizadas diversas diligências citatórias a fim de localizar a ora agravante. Além disso, cumpre destacar, que para a regularidade da citação editalícia não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. Nesse sentido é a jurisprudência dominante deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DA RÉ. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NÃO SE EXIGE. PRAZO PRESCRICIONAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. DÍVIDA LÍQUIDA. CINCO ANOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. 1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos do art. 231, II, do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o seu paradeiro, como se observa do caso vertente. (...)”. (Acórdão n.922476, 20080111481793APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016. Pág.: 482). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DOS RÉUS. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO. nulidade. intimação. ausência de defesa. primazia do julgamento do mérito. SIMULAÇÃO. DISPARIDADE ENTRE A VONTADE MANIFESTADA E A VONTADE OCULTA. RECURSO DA AUTORA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Para a realização da citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, pois basta a adoção de medidas que comprovem que está em local incerto e não sabido. 2. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade processual se um dos réus, embora menor de idade, foi intimado, mas não apresentou defesa. 3. O artigo 167, do Código Civil de 2002, traz um rol exemplificativo que, sem prejuízo das hipóteses de simulação lá previstas, o vício pode estar presente todas as vezes que houver uma disparidade entre a vontade manifesta e a vontade oculta. Dessa forma, declarado nulo o negócio jurídico, as partes voltam ao status quo ante. 4. Comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ficando, consequentemente, obrigado a reparar o dano (artigos 186 e 927 do Código Civil). 5. O prejuízo imaterial dos danos morais é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade, que não restou demonstrado na espécie. 6. Preliminares rejeitadas. 7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. 8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1259821, 00067794020168070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE. 1. A regularidade da citação editalícia não depende do esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto. 2. A renovação de diligência depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado. 3. A parte executada que alega excesso de execução em seus embargos deve declarar o valor que entende correto, apresentando os respectivos cálculos, sob pena de não conhecimento do referido argumento (CPC, art. 917, §§ 3o e 4o). 4. É ônus da parte embargante a apresentação de cálculos que demonstrem excesso de execução. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de pedido para que a contadoria judicial apure tal excesso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1912855, 07036715520238070020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, comprovada a adoção de medidas que demonstrem que a parte se encontra em local incerto; e tendo em vista a legislação em vigor e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora